Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO INICIAL. ISONOMIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA. SÚMULA N. 481/STJ. INDEFERIMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PLEITO DE NATUREZA CONDENATÓRIA E SUCESSIVA. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS (LC 109/2001, ART. 75). TRANSAÇÃO. MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO. VALIDADE APENAS PARA OS VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 639.138. JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não atrai a incidência do prazo decadencial do art. 178 do Código Civil, o pedido que não busca a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas sua revisão e conformação com a Constituição Federal, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo c. STF da cláusula que promove discriminação entre o benefício pago por homens e mulheres, o que não depende de anulação do acordo vigente.
2. A situação fática, portanto, é diversa do REsp n. 1.201.529/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 01/06/2015, no qual se pretendia alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência, o que dependeria da anulação do contrato vigente.
3. Assim, a decadência reconhecida na sentença deve ser afastada, prosseguindo-se no julgamento das demais questões, com base no art. 1.013, § 4o, do CPC, tendo em vista que o processo está em condições de imediato julgamento.
4. Nos termos da Súmula n. 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A Funcef apenas indica a ocorrência de déficit atuarial, sem demonstrar concretamente a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sobretudo porque a legislação vigente estabelece mecanismos para assegurar o seu reequilíbrio financeiro. Assim, a ré não trouxe aos autos documentos aptos a evidenciar sua incapacidade financeira de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios.
5. O pleito de complementação de benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos, sempre sem prejuízo do benefício, nos termos do art. 75 da Lei Complementar n. 109, de 29 de maio de 2001, o que foi observado e requerido pela autora em sua petição inicial.
6. A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Nesse contexto, “a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas” (AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/5C, 4 Turma, DJe de 3/6/2014, e AgRg no Ag 1.136.546/DF, 3 2 Turma, Dje de 17/3/2010).
7. As teses firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.551.488/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 943), referem-se à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício e sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, nos casos em que há transação para migração de plano de benefícios.
8. Na hipótese, contudo, se a autora não pleiteia a aplicação do índice de correção monetária, tampouco a anulação de qualquer cláusula contratual que estabelece concessão de vantagem, não há que se falar em aplicação das teses firmadas no julgamento do Tema n. 943 (REsp n. 1.551.488/MS), porquanto não há correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele julgado do Superior Tribunal de Justiça.
9. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema n. 452 de Repercussão Geral: “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020).
10. Ante a inconstitucionalidade das normas que estabelecem critérios diferenciados entre sexos para pagamento dos proventos, contidas no Regulamento REG REPLAN, à luz do decidido no RE n. 639138/RS, devem ser julgados procedentes os pedidos formulados pela autora para condenar a ré a: i) a implementar na aposentadoria complementar da autora o pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e o que deveria ter sido concedido (diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino); e ii) a pagar as parcelas vencidas nos últimos cinco anos e as vincendas resultantes das diferenças decorrentes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino para cálculo da aposentadoria complementar proporcional, com correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
11. Por fim, não há que se falar em necessidade de custeio para o implemento do percentual dos proventos, nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes.
12. Recurso conhecido e provido.